Tribunal: STF
Processo: RE 1483116
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP opôs embargos de declaração (eDoc 116) em face de decisões (eDoc 111 e 115) mediante as quais dei provimento a recurso extraordinário formalizado pelo embargante e acolhi os embargos de declaração apresentados por EQUIPAV S.A. Pavimentação Engenharia e Comércio, respectivamente.



    O embargante sustenta que esses atos decisórios foram omissos por não ter apreciado capítulo do recurso extraordinário no qual foi arguida a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Afirma, nesse contexto, que nesse tópico do recurso extraordinário “o DER mostra claramente que o V. Acórdão proferido pelo Eg. TJSP violou o art. 93, IX, da CF pois ‘não somente não esclareceu como manteve sem esclarecer em que pontos do cálculo do Sr. Perito o mesmo foi acolhido’” (eDoc 116, fl. 3).



    Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que “este R. Juízo se manifeste expressamente a respeito da violação ao art. 93, IX, da CF, por ser questão essencial ao deslinde da controvérsia, com a determinação do retorno dos autos ao Tribunal “a quo” para que fundamente o V. Acórdão” (eDoc 116, fl. 6).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração para apreciar a preliminar arguida no apelo excepcional quanto à suposta infringência, pela Corte de origem, do disposto no incido IX do art. 93 da Constituição, sem, portanto, efeitos infringentes.



    Apreciado, então, esse ponto das razões, tenho que não merece acolhimento tal articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Pulo, violação ao art. 93, IX, da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Observo que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pela recorrente.



    No mais, não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, nas decisões embargadas, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração. Toda a matéria constitucional trazida à instância extraordinária foi devidamente apreciada nos atos decisórios anteriormente proferidos.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a jurisprudência na direção de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.



    Desse modo, é de simples constatação que as decisões embargadas abrangeram, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi, portanto, devidamente prestada.



    A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para indicar não ter na havido, na espécie, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta Federal, sem lhes atribuir efeitos infringentes.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente